Tribunal: TJBA
Processo: 8002049-60.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002049-60.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAGEDO DO TABOCAL

Advogado(s)
:
DANILO FELIX MACEDO

APELADO: JEANE CERQUEIRA PINHEIRO

Advogado(s)
:
GLEYDSON PIRES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO. ADICIONAL NOTURNO. PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 167 DA LEI MUNICIPAL Nº 061/1992. EXERCÍCIO DE TRABALHO NOTURNO PERMANENTE. COMPROVADO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 163 DA LEI MUNICIPAL Nº 061/1992. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO. PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DIFERIDOS PARA A LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem, para condenar o ente ao pagamento de adicional noturno e adicional por tempo de serviço, bem como determinar a implantação das vantagens, observada a prescrição quinquenal.
2 - A sentença reconheceu a existência de previsão legal municipal para o pagamento das vantagens e a comprovação do vínculo funcional e do exercício de atividades em período noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se é válida a concessão da gratuidade da justiça à servidora; deve ser reconhecida a prescrição quinquenal das parcelas; há previsão legal para o pagamento do adicional noturno; é devida a concessão do adicional por tempo de serviço nos moldes fixados na sentença; e há interesse recursal quanto à fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A gratuidade da justiça deve ser mantida, pois a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário, sendo insuficiente a impugnação genérica do Município.
5 - A prescrição quinquenal foi reconhecida na sentença, em conformidade com a Súmula nº 85 do STJ, razão pela qual inexiste interesse recursal do Município nesse ponto.
6 - O adicional noturno encontra previsão expressa no art. 167 da Lei Municipal nº 061/1992, sendo devida a remuneração acrescida de 50% ao servidor que exerce trabalho noturno permanente, comprovado por escala de plantão não impugnada.
7 - O adicional por tempo de serviço deve incidir sobre o vencimento base do cargo, nos termos do art. 163 da Lei Municipal nº 061/1992, não havendo determinação de incidência sobre outras vantagens, afastando-se a alegação de violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.
8 - Restou comprovado o preenchimento do requisito temporal para percepção do quinquênio, não tendo o Município se desincumbido do ônus de impugnar especificamente os documentos apresentados.
9 - Inexiste interesse recursal quanto aos honorários advocatícios, pois a sentença diferiu sua fixação para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002049-60.2025.8.05.0138
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE LAGEDO DO TABOCAL
e apelado
JEANE CERQUEIRA PINHEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,